Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL. ÓBITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o de cujus, no período de novembro de 2006 a 28/09/2016, data do óbito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o termo final da união estável.
III. Razões de decidir
3. A união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Eventuais afastamentos temporários entre os conviventes, decorrentes de desentendimentos ou circunstâncias pontuais, não descaracteriza a união estável, especialmente quando se verifica a retomada do relacionamento, com a manutenção dos laços afetivos e patrimoniais.
4. No caso, tanto a prova oral quanto a documental indicam, no máximo, uma breve interrupção no relacionamento em 2013, insuficiente para descaracterizar a união estável. Os depoimentos permitem inferir que, já em 2014, o casal havia retomado a convivência, sendo possível concluir, por meio do acervo probatório, que a união perdurou até o falecimento do de cujus.
5. A fidelidade e a lealdade ao convivente não é um elemento necessário à caracterização da união estável, mas, ao revés, um valor jurídico tutelado pelo ordenamento que o erige ao status de dever que decorre da relação por eles entabulada, isto é, a ser observado após a sua caracterização. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.974.218/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/11/2022; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018.
TJDFT. APC, 0001143-72.2016.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 21/02/2018; APC 0003567-58.2014.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 24/05/2017.